Tribunal: STF
Processo: RE 1503160
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-14
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO POR ACÚMULO DE TITULARIDADE – GAT. VALORES QUE ULTRAPASSAM O TETO REMUNERATÓRIO ESTABELECIDO CONSTITUCIONALMENTE. TEMA 480 DA REPERCUSSÃO GERAL. SUBMISSÃO. DIVERGÊNCIA DEMONSTRADA. ART. 1.043 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. § 3º DO ART. 335 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ADMITIDOS.



Relatório



    1. Embargos de divergência opostos contra acórdão da Primeira Turma deste Supremo Tribunal, que, em sessão virtual de 6.9.2024 a 16.9.2024, negou provimento ao agravo regimental interposto pelo Estado de São Paulo. É a seguinte a ementa do julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DELEGADO DE POLÍCIA. GRATIFICAÇÃO POR ACÚMULO DE TITULARIDADE (GAT). NATUREZA JURÍDICA. INCIDÊNCIA DO TETO CONSTITUCIONAL. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL (LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 1.020/2007) E NO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (fl. 1, e-doc. 72).



    2. Publicado o acórdão no DJe de 19.9.2024, o Estado de São Paulo opôs tempestivos embargos de divergência em 3.12.2024 (e-doc. 80).



    3. O embargante aponta como paradigma de dissídio jurisprudencial o acórdão proferido pelo Plenário no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.488.554, Redator para o acórdão o Ministro Flávio Dino.



    Argumenta que, “no referido ARE nº 1488554, o Plenário desta E. Suprema Corte decidiu que a GAT, paga aos delegados de polícia do Estado de São Paulo, sujeita-se ao teto constitucional. Afastou-se, ademais, a incidência das súmulas 279 e 280/STF como óbice ao conhecimento da matéria controvertida, que haviam sido levantados na decisão monocrática proferida naquele feito pelo i. Ministro Roberto Barroso. A decisão foi tomada por maioria, nos termos do voto do Ministro Flávio Dino, vencidos os Ministros Roberto Barroso, Cármen Lúcia, Dias Toffoli e André Mendonça” (fl. 3, e-doc. 80).



    Assevera que “descabe aplicar os óbices processuais das súmulas 279/STF e 280/STF para impedir o exame da matéria controvertida no feito. Primeiro porque não há dissenso quanto ao fato de que a remuneração paga ao agravado supera o limite do teto. Essa premissa restou expressamente assentada nos fundamentos do acórdão estadual, razão por que não se sustenta o argumento no sentido de que o desate do da controvérsia demandaria o revolvimento do quadro probatório” (fl. 4, e-doc. 80).



    Afirma que “não deve subsistir o entendimento de que a análise da pretensão esbarra na vedação da Súmula 280/STF, apenas pelo fato de constar no acórdão de origem referência à Lei Complementar Estadual nº 1.020/2007. Como se depreende dos autos, afigura-se irrefutável a conclusão de que o agravado esteja recebendo a remuneração acima do limite previsto no texto constitucional, sendo certo que a comprovação dessa anormalidade jurídica, que se busca remediar com o provimento do presente recurso, independe do exame da LCE 1.020/2007” (fl. 5, e-doc. 80).



    Sustenta que “a GAT – Gratificação por Acúmulo de Titularidade – não se destina a recompor qualquer despesa feita com a prestação do serviço, logo, em se tratando de verba remuneratória (e não indenizatória), integrando a remuneração do servidor público (delegado de polícia), deve estar sujeita ao teto remuneratório constitucional. Sendo assim, o julgamento da demanda deve observar as teses consolidadas no julgamento do acórdão ora indicado como paradigma (ARE nº 1488554), o qual por sua vez encontrou fundamento no Tema 480 de Repercussão Geral” (fl. 6, e-doc. 80).



    Destaca haver “recente precedente proferido nos autos da Reclamação nº 60459/SP, agora pela E. Primeira Turma (vencida tão somente a Min. Cármen Lúcia), que reafirmou o entendimento sedimentado no ARE nº 1488554” (fl. 6, e-doc. 80).



    Pede “seja dado provimento aos embargos de divergência e ao recurso extraordinário do Estado de São Paulo, assentando a sujeição da GAT ao teto constitucional” (fl. 7, e-doc. 80).



    4. Em 6.12.2024, foi determinada a manifestação do embargado sobre este recurso, nos termos do art. 335 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 83), que deixou transcorrer o prazo sem apresentar contrarrazões (e-doc. 84).



    Examinada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica assiste ao embargante.



    6. Os embargos de divergência são cabíveis contra decisão de Turma deste Supremo Tribunal divergente de julgado da outra Turma ou do Plenário, nos termos da legislação processual (art. 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e incs. I e III e §§ 1º e 2º do art. 1.043 do Código de Processo Civil):



    “Art. 330. Cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federa’ (Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).”



    “Art. 1.043. É embargável o acórdão de órgão fracionário que: I – em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito; (...) III – em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia (…) § 1º Poderão ser confrontadas teses jurídicas contidas em julgamentos de recursos e de ações de competência originária. § 2º A divergência que autoriza a interposição de embargos de divergência pode verificar-se na aplicação do direito material ou do direito processual” (Código de Processo Civil).



    Nos termos da legislação processual vigente, estão presentes os pressupostos de admissibilidade destes embargos de divergência.



    7. O embargante demonstra possível divergência entre o decidido no acórdão embargado e julgado do Plenário deste Supremo Tribunal.



    Na espécie, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal negou provimento ao agravo regimental interposto pelo Estado de São Paulo, com os seguintes fundamentos:



    “Assim, como afirmado na decisão questionada, rever a cognição adotada pelas instâncias precedentes demandaria análise da legislação infraconstitucional local aplicável (Lei complementar estadual n. 1.020/2007) e reexame do conjunto fático-probatório constante do processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 280 deste Supremo Tribunal. Esse é o entendimento assentado nas Turmas e no Plenário do Supremo Tribunal Federal” (fls. 5-6, e-doc. 72).



    Naquela oportunidade, sobre a afirmação do Estado de São Paulo de que, na Reclamação n. 57.271, o Ministro Edson Fachin teria acolhido a tese da natureza remuneratória da gratificação por acúmulo de titularidade, destaquei que, no julgamento do agravo regimental interposto nos autos, o Ministro Dias Toffoli inaugurou compreensão diversa, seguida pela maioria da Segunda Turma, em consonância com os precedentes deste Supremo Tribunal Federal. 



    8. O acórdão paradigma citado pelo embargante apresenta orientação diversa daquela constante do acórdão embargado. Tem-se na ementa do julgado:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. TETO REMUNERATÓRIO. ART. 37, XI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. GRATIFICAÇÃO POR ACÚMULO DE TITULARIDADE (GAT). VALORES QUE ULTRAPASSAM OS LIMITES ESTABELECIDOS CONSTITUCIONALMENTE. EXCESSO CUJO PAGAMENTO NÃO PODE SER RECLAMADO. SUBMISSÃO. TESE Nº 480 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESALINHO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. Nos termos da Tese nº 480 da repercussão geral ‘o Teto de retribuição estabelecido pela Emenda Constitucional 41/03 possui eficácia imediata, submetendo às referências de valor máximo nele discriminadas todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ainda que adquiridas de acordo com regime legal anterior. Os valores que ultrapassam os limites estabelecidos para cada nível federativo na Constituição Federal constituem excesso cujo pagamento não pode ser reclamado com amparo na garantia da irredutibilidade de vencimentos’. 2. O Tribunal de origem, ao excluir o valor da Gratificação por Acúmulo de Titularidade – GAT do teto remuneratório constitucional (art. 37, XI da Lei Maior) diverge da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso extraordinário” (ARE n. 1.488.554-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Flávio Dino, Plenário, DJe 18.9.2024).



    Na espécie vertente, demonstrada a divergência entre o acórdão embargado e a conclusão adotada, na matéria, pelo Plenário deste Supremo Tribunal, os presentes embargos devem ser admitidos.



    9. Pelo exposto, presentes os pressupostos recursais, admito os embargos de divergência (art. 335 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora